Tribunal: TJMT
Processo: 1037186-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037186-20.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ADRIANO ALCANTARA NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATO PRORROGADO. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04/TJMT). DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias, referente a contrato temporário prorrogado no período de 2021 a 2023. O recorrente sustenta que, embora tenha recebido o terço constitucional sobre 30 dias, faz jus ao pagamento integral sobre os 45 dias de férias previstos na legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos na Lei Complementar Estadual no 50/1998, independentemente da natureza do vínculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu artigo 54, prevê o direito dos professores em exercício ao gozo de 45 dias de férias anuais.
4. O artigo 56 da referida lei dispõe que as regras sobre férias aplicam-se igualmente aos servidores contratados temporariamente, conferindo-lhes o mesmo direito.
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT), consolidou o entendimento de que professores temporários que exercem suas funções dentro da sala de aula fazem jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da repercussão geral, reconheceu que servidores temporários não fazem jus a férias acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão legal expressa, como ocorre no caso concreto.
7. Verificada a incidência da legislação estadual e o entendimento consolidado pelo TJMT no IRDR, impõe-se o reconhecimento do direito do recorrente ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, deduzindo-se eventuais valores já pagos.
8. Considerando o prazo prescricional quinquenal, são devidos apenas os valores referentes aos períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998. 2. O direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias encontra respaldo no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT). 3. O pagamento deve ser realizado com a dedução dos valores eventualmente já pagos e respeitado o prazo prescricional quinquenal..”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037186-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 637.602.071-20 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025